Tribunal: TJBA
Processo: 8048962-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048962-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CERVANTES Advogado(s): GUSTAVILSON ROBERTO LEITE E SILVA JUNIOR AGRAVADO: ALFREDO MURILO DE AZEVEDO TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO DEMONSTROU A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita para condomínio agravante, pessoa jurídica, exigindo-se prova suficiente da hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos, o que encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988. 4. Em relação à pessoa jurídica, nos termos do art. 99, § 3º do CPC e da Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício exige prova cabal da incapacidade de suportar os custos processuais. A documentação apresentada confirma a precariedade financeira do condomínio recorrente. 5. Precedentes do TJBA reconhecem o direito à gratuidade da justiça a pessoas jurídicas quando devidamente demonstrada a hipossuficiência econômica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça desde que comprovada, por documentação idônea, a incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048962-29.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO CERVANTES e como apelada ALFREDO MURILO DE AZEVEDO TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .